Tribunal: TJES
Processo: 0009378-66.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009378-66.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEVANIR DE JESUS ALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009378-66.2015.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WANDERSON DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: DEVANIR DE JESUS ALVES, RAIMUNDO GONALVES DE ALMEIDA JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO EM DECORRÊNCIA DE AGRAVANTE. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Devanir de Jesus Alves contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares que o condenou, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa busca a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da fração de 1/6 para a agravante do motivo fútil e a redução máxima de 2/3 pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma adequada diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada pela agravante do motivo fútil respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (iii) determinar se a fração de redução pela tentativa deve ser fixada no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis — culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime —, todas devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, notadamente a premeditação, o histórico do réu na comunidade e a prática do delito em condições que favoreceram a impunidade, resultando em sequelas persistentes na vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a discricionariedade do magistrado na fixação da pena-base, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da fundamentação idônea, sendo desnecessária a adoção de critérios matemáticos rígidos quanto à fração de aumento por cada circunstância judicial.

A fração de aumento pela agravante do motivo fútil (art. 61, II, "a", do Código Penal) foi fixada de forma devidamente fundamentada.

A redução da pena pela tentativa de homicídio foi corretamente fixada em 1/3, considerando a elevada gravidade da conduta, a realização de múltiplos disparos e a proximidade da consumação do delito, conforme o critério do iter criminis adotado pelos Tribunais Superiores, afastando-se a aplicação automática da fração máxima de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando lastreada em fundamentação concreta, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Não se exige a adoção de critérios matemáticos rígidos na aplicação de frações de aumento ou diminuição de pena, devendo, na sua aplicação, possuir motivação idônea.

A definição da fração de redução pela tentativa deve considerar o “iter criminis” percorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "a", 121, § 2º, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 861.994/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009378-66.2015.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WANDERSON DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: DEVANIR DE JESUS ALVES, RAIMUNDO GONALVES DE ALMEIDA JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

DEVANIR DE JESUS ALVES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

No recurso, a defesa busca a reforma da dosimetria da pena-base, pleiteando a fixação no mínimo legal, a imposição da fração de 1/6 quanto a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "d", do Código Penal, bem como a aplicação da fração máxima de redução (tentativa) de 2/3 na terceira fase da dosimetria.

Por meio das contrarrazões, a douta Promotora de Justiça pugnou pelo desprovimento integral do recurso defensivo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pelo desprovimento integral do recurso.

Narra, em síntese, a inicial acusatória, que no dia 05/03/2011, os denunciados, agindo com “animus necandi” e união de desígnios, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra WANDERSON DOS SANTOS DE JESUS, vulgo "TIM", causando as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais e somente não obtendo êxito na consumação do delito, por circunstâncias alheias a vontade do autor, visto que a vítima conseguiu correr, sendo socorrida e levada ao hospital.

Pois bem.

No que tange à primeira fase da dosimetria, a sentença considerou desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. As razões apresentadas revelam-se harmônicas com o conjunto probatório, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade na exasperação da pena-base.

A culpabilidade foi negativada em virtude da intensidade do dolo revelado na prática premeditada e deliberada do delito, circunstância destacada pelo próprio apelante em juízo (Mídia 3). Tal fundamento encontra amparo nos elementos probatórios e no princípio da individualização da pena.

A conduta social, igualmente valorada de forma desfavorável, decorreu da notoriedade do apelante como pessoa envolvida em práticas criminosas na comunidade, conforme consta no Relatório de Investigação Policial de fls. 19/21. Trata-se de elemento concreto que legitima a exasperação.

As circunstâncias do crime, praticado em concurso de agentes, em local e horário que favoreciam a impunidade, além das consequências lesivas à vítima, que ficou com sequelas persistentes, reforçam a correção da dosimetria realizada.

Importante salientar que a exasperação da pena-base encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a discricionariedade do magistrado de primeiro grau na fixação da pena, desde que devidamente fundamentada. Neste sentido vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (101 kg de cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.

4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. (...). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”.

Outrossim, cabe ressaltar que é possível a não aplicação do parâmetro adotado pela corte superior, relativa a fração de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima ou 1/6 sobre a pena mínima, diante da gravidade das circunstâncias valoradas. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
(...)5. No caso concreto, a pena-base foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, com valoração negativa de seis circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime), com fundamentação concreta e idônea para cada uma delas, considerando a prática do delito em via pública, durante festejos de carnaval, a participação do réu em gangue local, seu comportamento violento quando embriagado, a ausência de motivo aparente para a agressão, a premeditação e surpresa na execução do crime e as sequelas permanentes causadas à vítima.

6. Inexiste exigência legal ou jurisprudencial de aplicação matemática e rígida de determinada fração de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, sendo reconhecida a discricionariedade vinculada do julgador na individualização da pena, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha como parâmetro a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima ou de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, é possível não se utilizar desses parâmetros, desde que haja fundamentação idônea, como ocorre no caso concreto, em que a fração foi fixada em patamar razoável, considerando a gravidade concreta das circunstâncias valoradas. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inadequado o uso de habeas corpus para reexame dos critérios de dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A fixação da pena-base está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, não estando atrelada a critérios matemáticos rigidamente estabelecidos, mas sim à fundamentação idônea e concreta de cada circunstância judicial valorada negativamente. 3. Inexiste exigência legal ou jurisprudencial de aplicação rígida das frações de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima ou de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, sendo possível a utilização de outros parâmetros desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, § 1º, II; CPP, arts. 621, 647-A e 654, § 2º; Lei nº 14.836, de 8/4/2024.”

No tocante à agravante do artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal — motivo fútil —, observo que o “quantum” aplicado, encontra-se devidamente fundamentado, ressaltando o magistrado que o crime foi cometido “
simplesmente porque a vítima ‘xingou’ a mãe do acusado, ou seja, motivo totalmente desproporcional.
”

No que se refere à terceira fase da dosimetria, em que foi reconhecida a tentativa de homicídio, o magistrado aplicou a fração de 1/3 de redução.

A defesa busca a aplicação da fração máxima de 2/3, sob a alegação de desproporcionalidade. No entanto, tal pretensão não se sustenta.

Verifica-se que, embora a vítima tenha sido atingida por um único disparo, o apelante efetuou diversos disparos de arma de fogo, consumindo quase toda a munição, atingindo a região torácica da vítima, de reconhecida letalidade (Laudo de Exame de Lesões Corporais – fl. 72), o que evidencia a elevada gravidade da conduta e a proximidade da consumação do delito.

Em situações como esta, os Tribunais Superiores adotam o critério do “iter criminis” percorrido. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CONFIGURAÇÃO. ÚNICO EVENTO. VÍTIMAS DISTINTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. TENTATIVA. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA COM BASE NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
(...).
3. Este Superior Tribunal adota o critério do iter criminis (caminho do crime) para aplicação da fração pela tentativa. Na espécie, a vítima foi alvejada por três disparos, que poderiam haver atingido região vital. Por isso, entendeu o Tribunal de origem pela incidência da redução de 1/3 pelo crime tentado. A alteração da referida conclusão exigiria reexame de fatos e provas, providência não admitida em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no HC n. 861.994/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)”.

Com efeito, a fração de 1/3, portanto, mostra-se adequada, não havendo que se falar em reforma da decisão quanto a esse aspecto.

Por todo o exposto, a reprimenda fixada mostra-se proporcional aos fatos concretos, atendendo aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da proteção à dignidade da vítima e da sociedade.

Não se verificam, portanto, razões para acolhimento do apelo defensivo.

Por todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter intacta a r. Sentença de 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)